Tribunal: TJMT
Processo: 1000465-58.2022.8.11.0092
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000465-58.2022.8.11.0092
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI - CNPJ: 01.362.680/0001-56 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI - CNPJ: 01.362.680/0001-56 (REPRESENTANTE), CASSIA REGINA TROMBINI DA COSTA - CPF: 016.811.821-14 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO TAQUARI (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TIAGO AGRICIO LIZALDO FAGUNDES - CPF: 014.172.371-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO - NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DO PACIENTE – DEMONSTRADAS – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – ARTIGO 196, DA CRF
– SENTENÇA RATIFICADA

O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão (CRF, art. 196).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Reexame Necessário do ato sentencial, proferido pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari que, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer n.

1000465-58.2022.8.11.0092, proposta pelo Ministério Público Estadual, em defesa dos interesses de Cássia Regina Trombini, em face do Município sede da mesma comarca, julgou procedente o pedido, nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos versados na inicial, para compelir ao requerido MUNICÍPIO DE ALTO TAQUARI, a disponibilizar o Concentrador de Oxigênio à senhora Cassia Regina Trombini, sob pena de efetivação de bloqueio de verbas públicas para cumprimento da decisão judicial, em caso de descumprimento.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal, por força do art.496, inciso I, do CPC.

A Procuradoria-Geral de Justiça, opina pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto, cuida-se de Reexame Necessário do ato sentencial, proferido pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari que, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer, julgou procedente o pedido,

Colhe-se dos autos que o Ministério Público, na defesa dos interesses de Cássia Regina Trombini, propôs a presente Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer, em desfavor do Município de Alto Taquari,

alegando que a paciente foi diagnosticada com hipertensão pulmonar, CID: I27/I50, necessitando, portanto, de Oxigenoterapia Domiciliar, por meio de Concentrador de Oxigênio, consoante laudo médico.

Ao apreciar o pedido, o Magistrado a quo julgou-o procedente, nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos versados na inicial, para compelir ao requerido MUNICÍPIO DE ALTO TAQUARI, a disponibilizar o Concentrador de Oxigênio à senhora Cassia Regina Trombini, sob pena de efetivação de bloqueio de verbas públicas para cumprimento da decisão judicial, em caso de descumprimento.

Diante da não interposição do recurso voluntário, vieram-me, conclusos, os autos, para apreciação da Remessa Necessária.

Analisando os autos, detidamente, constato que a documentação que acompanhou a ação de base aponta que a paciente Cássia Regina Trombini, em razão de apresentar um quadro de Hipertensão Pulmonar, em estado grave, com falta de ar em repouso, com saturação de 88%, oxigenodependente, o que justifica a dispensação do oxigênio para uso domiciliar, no repouso e esforço, conforme consta do laudo médico, assinado pela Dra. Solange de M. Nontanha, CRM/MT 3523, que explicou os motivos que justificam a necessidade do concentrador de oxigênio.

Ao deferir o pleito inaugural, a decisão, ora apreciada, considerou a necessidade, da paciente, do tratamento indicado, conforme asseverou seu médico assistente, determinando a dispensação do insumo vindicado.

Inegável, portanto, que há a necessidade, da parte da paciente, do uso de concentrador de oxigênio, uso domiciliar e, realmente, a demora do seu atendimento não encontra respaldo no ordenamento jurídico, especialmente se considerado o direito à saúde, tutelado na Constituição Federal, bem como o princípio da dignidade da pessoa humana.

Em vista disso, enquanto houver vida, esta tem que ser preservada, lançando mão de todos os tratamentos indispensáveis ao paciente.

Tem-se aqui o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (fornecimento de medicamentos) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas ao direito à saúde.

O fenômeno surge diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.

A questão em exame é a mais importante para qualquer ser humano, pois trata da manutenção da vida biológica, um bem jurídico a ser protegido por todos.

O direito tutela a vida. Essa é a tarefa de todo o aparelho estatal, em função da promoção, da prevenção e da proteção, em forma transversal, em 03 (três) âmbitos da vida: na sua raiz, no seu desenvolvimento biológico e psicológico e na cobertura de seus riscos. Dessas perspectivas, não há como o direito deixar de atender às condicionantes objetivas que possibilitem a sobrevivência e a saúde pública.

Saúde e doença são condicionantes e, quando esta última advém, torna-se lesiva ao ser, já que ligada a uma antecipação da morte. Estando doente, a pessoa se encontra menos capaz de fazer as coisas que, para si, são valiosas. Há uma limitação com possível bloqueio do fluxo normal de sua vida.

Veja como é de alta complexidade a questão enfrentada. Mas, nem por isso, deve-se descurar da ciência jurídica, ao analisar o caso concreto extraído do mundo fático. Têm-se o dever e o cuidado de verificar se a ação escolhida pelo jurisdicionado é adequada para atender as suas necessidades.

No caso em apreço, é incontroverso que a paciente Cássia Regina Trombini, necessita do concentrador de oxigênio, porque diagnosticada com hipertensão pulmonar, conforme a prescrição anexa aos autos.

Desse modo, em vista de a referida paciente não ter condições de arcar com o custo do tratamento, socorre-lhe o direito de receber atendimento adequado pelo Sistema Único de Saúde, com presteza, na medida que decorre da Constituição Federal que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5°, “caput”) e elege a saúde como direito social (art. 6°), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social, tem como pressuposto, a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).

Nesse sentido decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA. SAÚDE. DIREITO DO CIDADÃO. DEVER DO ESTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDARIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DESNECESSÁRIA. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL DE PACIENTE. OMISSÃO DA AUTORIDADE DE SAÚDE. CORREÇÃO POR MEIO DE MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DE MULTA. 1 - A saúde se constitui em garantia fundamental assegurada a todos os cidadãos, indissociável do direito a vida, cabendo ao poder público fornecer, gratuitamente, atendimento, exames, cirurgias e medicamentos necessários ao tratamento de todos os cidadãos, sob pena de ofensa aos arts. 6 e 196, da Constituição Federal, art. 153 da Constituição Estadual e Lei nº 8080/90. (RMS 029723, Rel. Min. Herman Benjamin, Dje 5.10.2010).

Assim, o Requerido deve assegurar o necessário tratamento a paciente, sob pena de ofender o direito constitucional da dignidade da pessoa humana, já que a saúde é direito social que integra o rol das garantias fundamentais, asseguradas pela Constituição da República.

A atuação do Poder Judiciário é indispensável para proteger os direitos mínimos existenciais e compelir os Entes Públicos a cumprir, com efetividade, as políticas públicas, atender às necessidades mais prementes, em especial quando se tratar de saúde pública, que assegura a Constituição Federativa do Brasil, sem violar o princípio da separação dos poderes.

A propósito, perfilho o seguinte julgado:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. NECESSIDADE DO TRATAMENTO PRESCRITO. FALTA PARCIAL DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. 1. A indicada afronta ao art. 19 da Lei 8.080/1990 e ao art. 265 do CC não pode ser analisada, pois o Tribunal de origem não emitiu juízo de valor sobre esses dispositivos legais. O Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por violados não foram apreciados pelo Tribunal a quo, a despeito da oposição de Embargos de Declaração, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211/STJ. 2. No que tange à responsabilidade em prover o tratamento de saúde da pessoa humana, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que é dever do Estado fornecer gratuitamente às pessoas carentes a medicação necessária para o efetivo tratamento médico, conforme premissa contida no art. 196 da Constituição Federal. 3. Considerando que o Sistema Único de Saúde é financiado pela União, Estados-membros, Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 198, § 1º, da Constituição Federal, pode-se afirmar que é solidária a responsabilidade dos referidos entes no cumprimento dos serviços públicos de saúde prestados à população. 4. O direito constitucional à saúde faculta ao cidadão obter de qualquer dos Estados da federação (ou Distrito Federal) os medicamentos de que necessite, sendo dispensável o chamamento ao processo dos demais entes públicos não demandados. 5. Desse modo, fica claro o entendimento de que a responsabilidade em matéria de saúde, aqui traduzida pela distribuição gratuita de medicamentos em favor de pessoas carentes, é dever do Estado, compreendidos aí todos os entes federativos. 6. O Tribunal pleno do STF, em 5.3.2015, julgou o RE 855.178/SE, com repercussão geral reconhecida, reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o polo passivo da relação de direito processual pode ser composto por qualquer dos entes federados, porquanto a obrigação de fornecimento de medicamentos é solidária. 7. A jurisprudência do STJ é no sentido de ser possível "o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS mediante Protocolos Clínicos, quando as instâncias ordinárias verificam a necessidade do tratamento prescrito". 8. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (REsp 1792774/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/05/2019, DJe 30/05/2019).

Diante disso, a ratificação da sentença é medida que se impõe.

Forte nessas razões, RATIFICO a sentença, sob Reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2023